Tribunal: TJES
Processo: 5001535-97.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001535-97.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCELO DA SILVA COSTA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001535-97.2025.8.08.0002

ORIGEM:

Juízo de Alegre - 1ª Vara

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MARCELO DA SILVA COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXPLOSÃO TRANSFORMADOR. ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. ATO ILÍCITO. FALHA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). A parte requerente, ora recorrida, propôs ação indenizatória, alegando em síntese, ser locatário de imóvel, cuja energia está cadastrada em nome do locador, Sr. Marcos José Azevedo Merçon, contudo, ele é o usuário direto do serviço, com instalação nº 0160260220. Aduz que em 06/03/2025, por volta das 21:00 horas, houve a explosão de transformador da requerida em frente a sua residência, fato que causou várias oscilações e sobrecarga na energia, resultando na queima de sua geladeira (Electrolux DF42X220/60 HZ INOX) e da fonte do roteador (Wireless Archer C6 AX23-1800Mbps Dual Band TOP Link). Acrescenta que buscou ressarcimento na esfera administrativa em 13/03/2025 , tendo sido solicitada lista de exigências, incluindo orçamentos. Em 13/06/2025, ele teria apresentado os orçamentos. O pedido foi reprovado pela Ré em 16/06/2025 , sob a alegação de que a resposta não foi protocolada em 90 dias após o recebimento da solicitação de orçamento, mencionando apenas a placa roteadora (Placa Rotreadora AC Power MN01868120150). O Autor sustenta que apresentou a documentação dentro do prazo de 90 dias (13/03/2025 a 13/06/2025) e que a comunicação da Ré buscando comprovar sua desídia foi entregue fora do horário normal de expediente (20:16:29 de uma sexta-feira). Pede a condenação da Ré ao ressarcimento por danos materiais no valor de R$ 2.206,89 (R$ 1.829,50 para a geladeira e R$ 377,39 para o roteador, conforme orçamentos/avaliação) e por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, condenou a requerida nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para: CONDENAR a Ré (EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA) a pagar o valor de R$ 2.048,39 (dois mil, quarenta e oito reais e trinta e nove centavos) em favor do Autor (MARCELO DA SILVA COSTA), a título de danos materiais, com correção monetária da data do prejuízo (06/03/2025) até a citação (28/07/2025)

pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação (28/07/2025)

em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC. CONDENAR a Ré (EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA) a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do Autor (MARCELO DA SILVA COSTA), a título de danos morais, com juros de mora da citação (28/07/2025)

em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.”

Em sede recursal, a requerida, ora recorrente, sustenta preliminares de incompetência dos juizados especiais, ilegitimidade ativa, e no mérito, a regularidade da negativa do pdido amdinistrativo, por entender que o cumprimento da exigência se deu de forma intempestiva, pugnando pela improcedência dos pedidos. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(3). Preliminar de ilegitimidade ativa. A parte requerida afirma que a parte requerente não possui legitimidade nesta demanda, tendo em vista que não figura como usuária cadastrada no sistema da EDP, porém, não lhe assiste razão.

O requerente demonstrou que é locatário do imóvel cadastrado, e portanto, usuário direto do serviço prestado na unidade consumidora (locatário), tendo solicitado administrativamente o ressarcimento e suportado o dano. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o usuário direto do serviço, ainda que não seja o titular da unidade, possui legitimidade para figurar no polo ativo de ações indenizatórias por falha na prestação do serviço, qualificando-se como consumidor por equiparação (art. 2º, parágrafo único, do CDC), razão pela qual rejeito a alegada preliminar.

(4). Preliminar de incompetência: necessidade de prova pericial. No que diz respeito à preliminar de incompetência por necessidade de perícia, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de quaisquer outras provas. Assim, rejeito a preliminar indigitada.

(5). No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida. Após detida análise dos autos, verifico que a negativa do pedido administrativo de ressarcimento dos danos não deve prosperar, pois ficou comprovado que o comunicado apresentado pela Requerida, buscando comprovar desídia do Requerente na apresentação das exigências, foi enviado em 14 de março de 2025, às 20 horas, 16 minutos e 29 segundos (sexta feira), portanto, fora do horário de expediente normal, conforme documentação anexado pelo próprio Requerido, não sendo razoável contar esse dia como prazo inicial para contagem de 90 dias, conforme bem fundamentado pela sentença recorrida:
“No entanto, o próprio Autor argumenta que a entrega da documentação em 13/06/2025 se deu dentro do prazo de 90 dias contados da solicitação feita em 13/03/2025. Além disso, o comunicado da Ré de 14/03/2025 (ID 82681606 - Pág. 1 ) foi enviado às 20:16:21 de uma sexta-feira , fora do horário normal de expediente , sendo o recebimento e entrega confirmados às 20:16:29 do mesmo dia. Em uma análise mais rigorosa, considerando a contagem do prazo regulamentar de 90 dias (art. 621, V, da Res. ANEEL 1.000/2021) a partir da data da solicitação de orçamento (14/03/2025) , o prazo se findaria em 12/06/2025. O protocolo da entrega da documentação pelo Autor se deu em 13/06/2025 (ID 73180225). Ainda que o protocolo tenha ocorrido um dia após o termo final do prazo de 90 dias, a má-fé da Ré em alegar o decurso de prazo (preliminar de mérito), deve ser rechaçada, pois a comunicação de exigência de documentos foi feita em um horário e dia que dificultam a resposta imediata e diligente do consumidor, em nítido abuso de direito e violação da boa-fé objetiva.”

(6). Dessa forma, irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à constatação da abusividade e ofensa à boa-fé objetiva por não considerar os documentos apresentados no âmbito administrativo, gerando o dever de indenizar a parte requerente pelos danos materiais, que foram devidamente comprovados, e danos morais, sendo o
quantum
definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (tratando-se de serviço essencial ao cotidiano), não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)